Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701586-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA DA COSTA WARREN, REGIANE RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de REGIANE RODRIGUES DE CARVALHO, presa em 28/04/2020 e posteriormente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública (download – p. 194-198). Alega a impetrante que não há indícios de que a paciente tenha participado do crime, exceto o depoimento de uma testemunha que diz que ela contratou motorista para um frete. Sustenta que a paciente nada fez que justificasse seu encarceramento, não estando presentes os fundamentos da prisão cautelar, bem como afirma que condenação anterior não serve para justificar a decretação da segregação preventiva. Diz que impetrou anterior ordem em favor da paciente, inclusive pedindo prisão domiciliar, mas foi denegada, entretanto, a audiência de instrução e julgamento não foi designada até a presente data, estando a paciente presa há quase seis meses. Afirma que a paciente é trabalhadora, honesta e tem residência fixa. Assevera que a prisão deve ser revisada a cada 90 dias e prolonga-se por mais de 140 dias, havendo excesso de prazo. Diz que a paciente possui um filho de cinco anos e pleiteia novamente a prisão domiciliar. Assim, requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar (ID 20584863). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alega a impetrante que não há prova da participação da paciente no crime, bem como ela possui condições favoráveis, tem um filho de 5 anos de idade que necessita de seus cuidados, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e há excesso de prazo. Inicialmente, impende salientar que foi impetrada anterior habeas corpus em favor do paciente (HC no 0710941-98.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, bem como o pedido de substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente possuir um filho de 5 anos, a qual foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. Art. 318-A CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ela possui condenação definitiva e insistiu na prática de crime grave, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, contanto que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, o que não se coaduna com o caso dos autos, em que o delito foi praticado com violência. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1249236, 07109419820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus às alegações de excesso de prazo e à reavaliação a prisão cautelar a cada 90 dias. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, tratam-se de quatro réus, sendo que a denúncia foi recebida em 25/04/2020, a paciente foi citada em 27/05/2020, houve citação de um dos réus, Lucas, por edital, oferecimento de resposta à acusação e, em junho, faltava a resposta à acusação do corréu Renan para prosseguimento do feito, a qual foi juntada em 09/07/2020, sendo posteriormente juntada a do réu Lucas, em 06/08/2020. Em decisão de 14/08/2020, o juiz determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento, sendo os demais andamentos concernentes a informações enviadas por pedido em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça pelo corréu Pedro Henrique. Por certo que a designação de audiência de instrução não ocorreu em razão da pandemia pelo novo coronavírus, a qual é a causadora dos atrasos nos processos, pois ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas recentemente voltaram a ser remarcadas com regularidade. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Ademais, até o presente momento, a paciente está presa há cerca de 168 dias, não tendo sequer ultrapassado o prazo previsto na norma acima, não havendo que se cogitar de sua soltura em razão dos fundamentos retromencionados. Com relação à revisão a cada 90 dias, consoante determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se recentemente (15/10/2020) sobre essa determinação e entendeu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva, não havendo, portanto, que se cogitar de ilegalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020 18:42:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator